Tribunal: TJSP
Processo: 2272411-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial de DERMIWIL INDÚSTRIA PLÁSTICA E OUTRA – Decisão que autorizou a alienação do parque fabril das recuperandas, apesar de denúncias dos agravantes e de diversos representantes comerciais sobre a tentativa de dilapidação patrimonial das recuperandas – Insurgência do agravante – Não acolhimento – Possibilidade de alienação dos bens da empresa em

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial de DERMIWIL INDÚSTRIA PLÁSTICA E OUTRA – Decisão que autorizou a alienação do parque fabril das recuperandas, apesar de denúncias dos agravantes e de diversos representantes comerciais sobre a tentativa de dilapidação patrimonial das recuperandas – Insurgência do agravante – Não acolhimento – Possibilidade de alienação dos bens da empresa em recuperação judicial que encontra fundamento no art. 66 da Lei no 11.101/05 – Alienação do bem imóvel de propriedade da recuperanda que foi aprovada em AGC desde que respeitado o valor mínimo de 80% da avaliação – Alegação de que o incidente de apuração de fraude ainda não transitou em julgado - Acórdão proferido por esta Câmara negando provimento ao recurso, ainda pendente de trânsito em julgado - Turma Julgadora que entendeu, naqueles autos, que não ficou demonstrada a prática de atos ilícitos, penais ou comerciais, pelos sócios das recuperandas – Ainda que os sócios tenham relação de amizade, a princípio, tal fato não tem o condão de macular o negócio jurídico – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO